Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATOS PRATICADOS MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VÁRIOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 14.155, de 27-maio-2021, incluiu o § 4o no artigo 70 do Código de Processo Penal, passando a definir a competência para processamento e julgamento do crime de estelionato praticado mediante depósito ou transferência de valores pelo local de domicílio da vítima e, no caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção.
2. Assim, verificada a pluralidade de vítimas, a competência será definida pela prevenção, e não pelo local de domicílio da vítima.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.